Tribunal: TJDFT
Processo: 0001919-94.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001919-94.2020.8.07.0020 RECORRENTE: JOSE AMERICO DA SILVA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, §3o, CP). ATIPICIDADE DA CONDUTA. ANIMUS INJURIANDI CARACTERIZADO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. IMPUTABILIDADE DO AGENTE. EMBRIGUEZ VOLUNTÁRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM. NECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A norma penal incriminadora prevista no artigo 140, §3o, do Código Penal, consiste na ofensa à honra subjetiva da vítima de forma preconceituosa, com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. 2. Mantém-se a condenação do acusado quando presente o conteúdo depreciativo da expressão utilizada, perfeitamente comprovado o elemento subjetivo do tipo, através da palavra da vítima e dos depoimentos testemunhais, consistente na vontade de ultrajar o ofendido, em razão de sua cor de pele. 3. A embriaguez pelo álcool ou substância análoga, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade do agente, nos termos do artigo 28 do Código Penal. 4. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de crime é cabível, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o que restou observado na hipótese dos autos. 5. Constatado que o valor fixado pelo juízo a quo, a título de dano moral, não se revela proporcional e razoável, observadas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, necessária a redução do quantum. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 140, § 3°, do Código Penal, e 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando a impossibilidade da condenação ao pagamento de danos morais, pois a denúncia não teria indicado o montante pretendido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre a matéria, “Recentemente, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21/11/2023, firmou a tese de que, "em situações envolvendo dano moral presumido, a definição de um valor mínimo para a reparação de danos: (I) não exige prova para ser reconhecida, tornando desnecessária uma instrução específica com esse propósito, todavia, (II) requer um pedido expresso e (III) a indicação do valor pretendido pela acusação na denúncia". (AgRg no REsp n. 2.127.068/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009